Tribunal: TJMT
Processo: 1033934-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PROVA DE CIENCIA INEQUIVOCA PELO CONSUMIDOR IDOSO DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recuso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços determinando a restituição do valor na monta de R$ 1.062,07, lançado a maior do termo de contrato, rejeitando o pleito de danos morais.
2. Pretensão recursal da promovida, sob alegação de que foi devidamente explicado para o consumidor, tanto que ele passou o cartão mediante inserção e senha pessoal.
3. De análise dos autos verifica-se que apesar de haver no termo de contratação de compra do colchão e acessórios oferecidos pela Promovida, espaço específico para constar as informações de preço e modalidade de pagamento, não há assinatura do consumidor nos espaços atinentes as possibilidades de parcelamento e anuência.
4. Ademais ainda que o comprovante de pagamento conste R$ 11.000,00 o termo de contrato consta no espaço “entrada R$ 10.000,00” e no parcelas a quantidade em 12 (doze) vezes, estando o valor de R$ 1062,07 no crediário riscado, portanto evidente a alteração da modalidade de pagamento, pois o comprovante de cartão de crédito demonstra que no meio da venda houve a alteração, autorizando apenas o valor “R$ 916,66” contudo novamente omissa quanto ao parcelamento e anuência expressa na parte traseira do documento (id. 154723317).
5. Não é crível que a empresa não tenha mais nenhuma documentação que corrobore com a tese defensiva, uma vez que o próprio termo id. 154723294, não impugnado pela Recorrente, demonstra veracidade na assertiva do autor.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033934-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ATAIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.937.681-20 (RECORRENTE), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), G8 COLCHOES EIRELI - CNPJ: 21.489.725/0001-65 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023